Tribunal: STF
Processo: HC 212728
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONDENAÇÃO PENAL E REVISÃO CRIMINAL TRANSITADAS EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.